Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703909-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO DIAS FERREIRA IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 14423715, existe outro mandado de segurança de idêntico objeto ao presente, o qual tramita sob o no 0703028-65.2020.8.07.0000, inclusive já apreciado e com o pedido de liminar deferido. Intimado o impetrante para se manifestar acerca da certidão acima mencionada, conforme se vê no ID 14474000, manteve-se inerte, nos termos do ID 14810141. Diante da flagrante irregularidade, haja vista que não se pode permitir a continuidade de processo com identidade de causa de pedir e de pedido, determino o cancelamento da distribuição. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador